Tribunal: TJPA
Processo: 0810129-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810129-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

AGRAVADO: CRISTIANO SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU CONSULTA AO INFOJUD E DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADO CITADO SEM QUE TENHA OPOSTO EMBARGOS OU INDICADO BENS À PENHORA. BANCEJUD INFRUTÍFERO. PESQUISA NO INFOJUD QUE PRESCINDE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTE DO STJ E TJPA. CONSULTA AUTORIZADA. NECESSÁRIA A RETOMADA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à uNanImidade.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a utilização do sistema INFOJUD, dentre outros sistemas de uso exclusivo do Poder Judiciário, não está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais. Entendimento replicado, inclusive, no âmbito deste TJPA.

2.

No caso dos autos, a pesquisa se faz necessária porque, embora o executado tenha sido citado, não apresentou Embargos à Execução e nem indicou bens passíveis de penhora. Além disso, o valor localizado via BACENJUD foi insuficiente para fazer frente à dívida perseguida.

3.
Re
curso conhecido e provido
para, confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, determinando o prosseguimento da Execução e autorizando a pesquisa de bens em nome do agravado no sistema INFOJUD
. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A contra decisão proferida pelo juízo da 8º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0006087-82.2017.8.14.0301) ajuizada em face de CRISTIANO SILVA DE ARAUJO.

A decisão agravada indeferiu a realização de pesquisa no INFOJUD e determinou a suspensão da execução, conforme se verifica a seguir:

“Expeça-se alvará conforme solicitado em fls. 63/64, para que seja feito o levantamento do valor bloqueado.

Conforme Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio via Sistema BACENJUD, não
foram encontrados ativos financeiros suficientes em nome do devedor, tendo em vista que outros procedimentos para levantamento de valores foram realizados sem viabilidade, e o autor não apresentou bens à penhora.

Considerando que é ônus do exequente apresentar bens penhoráveis, não havendo bens para prosseguir com a presente execução,
SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano
de acordo com o art. 921, III, §1º do CPC, objetivando que o exequente indique bens suscetíveis de penhora.

Nos termos do §§ seguintes do mesmo artigo, advirto e determino:

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§4º Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

Indefiro os demais pedidos.

Intime-se e cumpra-se.”

No recurso, aduz ter adotado todos os meios disponíveis ao litigante ordinário para localização de patrimônio do executado, sendo certo que o INFOJUD é a única maneira que o exequente tem para localizar bens passíveis de penhora, bem como prova eventual prática de fraude à execução. Sustenta que o executado, embora tenha sido citado, não pagou nem indicou bens, demonstrando total desdém com o Poder Judiciário e, mais ainda, desinteresse em solver o débito que possui. Diz que o BACENJUD realizado no feito de origem foi infrutífero, não restando outra alternativa para tentar encontrar bem do devedor.

Com base nesses argumentos, requereu, inclusive em sede de tutela antecipada recursal, a procedência do recurso para, reformando a decisão agravada, ser determinado o prosseguimento da execução através do acesso de informes de bens e rendimentos do agravado por meio de consulta ao INFOJUD.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão ID 2754463, concedi tutela antecipada recursal autorizando a realização de pesquisa de bens do executado no sistema INFOJUD.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a pesquisa no sistema INFOJUD e determinou a suspensão da execução dada a inexistência de bens para realização de ato constritivo, vez que competiria ao exequente apresentá-los.

Na origem, observa-se que o executado chegou a ser citado, contudo, não embargou a execução e nem indicou bens à penhora. Além disso, foi realizada tentativa localização de numerário por meio do BANCENJUD, tendo sido encontrado apenas o valor de R$459,80 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), insuficientes para fazer frente à dívida de R$41.032,15 (quarenta e um mil, trinta e dois reais e quinze centavos) perseguida na inicial.

No caso em questão, conforme já exposto na decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, tenho que a pesquisa no sistema INFOJUD terá como finalidade garantir a efetividade jurisdicional, fazendo com que sejam realizadas diligências necessárias para satisfação da dívida executada, caso sejam encontrados bens.

Ademais, importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a utilização do sistema INFOJUD, dentre outros sistemas de uso exclusivo do Poder Judiciário, não está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais.

Cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se
"desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou
Infojud
), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
"
(AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

4. A tese vinculada ao disposto nos arts. 8º, 9º, 10 e 805 do CPC/2015 não foi prequestionada, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo que falar em prequestionamento implícito.

5. O exame da alegada violação do princípio da menor onerosidade, da idoneidade e da viabilidade do bem oferecido à penhora demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Em âmbito local, este Tribunal, quando instado a se manifestar sobre o assunto, seguiu a mesma linha da Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I - Insurgiu-se o Agravante contra decisão singular que deixou de acolher o seu pedido para que fosse utilizado o sistema Infojud, para localizar bens do Agravado.

II - O INFOJUD é uma ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações para localizar bens e pessoas que atuam como partes em processos judiciais.

III -
Quando for frustrada a penhora via Bacenjud, nada impede que o juízo utilize, a posteriori, a via do sistema INFOJUD, na execução civil, sendo, inclusive, desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, sendo esta uma ferramenta que pode garantir a efetividade da execução.
PRECEDENTES STJ.

IV - Recurso conhecido e provido.

(2019.00731078-43, 201.150, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-27)

Portanto, tendo sido frustradas as diligências promovidas pelo exequente e, considerando ser desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais para consulta ao INFOJUD em execução aforada após a vigência da Lei 11.382/2006, a autorização da pesquisa é medida que se impõe.

Por fim, levando em conta a pendência de diligência para localização de bens do executado, não há que se falar em suspensão da execução, devendo o feito ter seu prosseguimento retomado para fins de realização da pesquisa pretendida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
LHE DOU
provimento para, confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, determinando o prosseguimento da execução e autorizando a pesquisa de bens em nome do agravado no sistema INFOJUD.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022